Tribunal: TCU
Processo: 039.418/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102023, modalidade Pregão e Uasg 114601 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de mão de obra para o cargo de Auxiliar de Biblioteca.)

Inteiro teor:
Acórdão 2809/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 10/2023 sob a responsabilidade da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com valor estimado de R$ 89.822,16, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra para o cargo de Auxiliar de Biblioteca. Ao final, solicita que seja concedida medida cautelar para que o certame licitatório seja revogado e que sejam ratificados todos os erros insanáveis constantes do Edital/Termo de Referência, de acordo com o que preconiza a legislação vigente. Considerando que o representante alega, em síntese, a ocorrência de erro insanável no julgamento do pregoeiro, por acatar parcialmente o recurso da empresa recorrente no certame em contrariedade com o instrumento convocatório, havendo perigo de dano irreversível para a administração pública caso o TCU não suspenda imediatamente o objeto; considerando que a análise efetuada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), à peça 10, considerou os indícios de irregularidade de baixo risco, materialidade e relevância para a unidade jurisdicionada; considerando o disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: conhecer desta representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida de cautelar; c) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; d) enviar cópia desta deliberação e da instrução de peça 10 ao representante e à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 039.418/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Unit Br Produções & Consultoria Ltda. (44.226.854/0001-66). 1.2. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Antonio Ferreira dos Santos, representando Unit BR Produções & Consultoria Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.